Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-28.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA. ALEGAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTES DA SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE E NÃO SUSPENDEU PROCESSO DE ORIGEM. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento das custas de ingresso ou complementares constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC.
2. “A necessidade de intimação pessoal da parte, na forma do §1o do art. 485 do CPC, se dá somente nos casos de abandono da causa por mais de trinta dias ou quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes, e não pela falta de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedente.” (TJDFT, Acórdão 1682305, 07063603320228070012, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Recurso conhecido e não provido.